Tribunal: TJBA
Processo: 8067317-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8067317-21.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8067317-21.2024.8.05.0001 APELANTE: MATEUS BISPO ROCHA ADVOGADOS: SARA JANAINA MONTEIRO KELMER DE BURGOS E ILLANA DILCE SILVA DE SANTANA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUIZ CONVICADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDIMENTO DE NUMERÁRIO APREENDIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Mateus Bispo Rocha contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na qual pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), alternativamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo e o afastamento do perdimento da quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) apreendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico ilícito de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se há interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo; e (iv) definir se deve ser afastado o perdimento do numerário apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva fica comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. 4. A autoria delitiva se demonstra pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais são firmes, coerentes, harmônicos entre si e convergentes com os demais elementos de prova. 5. A condenação não se ampara exclusivamente em prova frágil ou contraditória, pois os relatos policiais, produzidos sob contraditório, descrevem a fuga do apelante, sua captura e a apreensão de drogas fracionadas e dinheiro em espécie em seu poder. 6. A versão defensiva de que o apelante se dirigiu ao local apenas para adquirir drogas para uso próprio não encontra respaldo no conjunto probatório e não gera dúvida razoável apta a autorizar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. 7. A desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é inviável, porque a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a diversidade de entorpecentes, a apreensão de 52 porções de maconha e de crack, além da fuga em local conhecido pelo tráfico, evidenciam a destinação mercantil da substância. 8. O pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 no patamar máximo não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal, porque a sentença já aplicou a fração máxima de 2/3, reduzindo a pena-base de 5 anos para a pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão. 9. O perdimento da quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) é legítimo, pois o numerário foi apreendido em contexto de flagrante por tráfico de drogas, juntamente com entorpecentes fracionados para comercialização, sem comprovação de origem lícita pela defesa. 10. O art. 63 da Lei n.º 11.343/2006 autoriza o perdimento em favor da União quando o contexto probatório demonstra que o valor apreendido constitui produto da atividade criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico ilícito de drogas. 2. A apreensão de drogas de naturezas diversas, fracionadas para venda, em local conhecido pela mercancia ilícita, afasta a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal. 3. Falta interesse recursal ao apelante que requer, em segundo grau, providência já integralmente concedida na sentença. 4. O perdimento de numerário apreendido é cabível quando o valor é encontrado em contexto de tráfico de drogas e a defesa não comprova sua origem lícita. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8067317-21.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Mateus Bispo Rocha e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8067317-21.2024.8.05.0001)